Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-12.2024.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-12.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANIZIA DE ALMEIDA - CPF: 912.348.751-87 (APELANTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ILDEO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.584.051-49 (APELADO), VALQUIRIA ZAMPERETTI PADAO CERVO - CPF: 951.712.580-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA TEODORO DE MELO MENDO - CPF: 384.746.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA APARECIDA DONIN - CPF: 059.566.241-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. DEFICIÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A CAPACIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL E ESTUDO PSICOSSOCIAL ATESTANDO CAPACIDADE PLENA DE EXPRESSÃO DE VONTADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de curatela formulado em face de idoso com comorbidades, sob o fundamento de ausência de incapacidade civil.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve verificar à existência de incapacidade civil apta a justificar a imposição de curatela, à luz da Lei nº 13.146/2015, diante de deficiências físicas, cognitivas e sensoriais alegadas pela autora.

III. Razões de decidir:

3. Conforme previsto no art. 1.767, I, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, a curatela somente é cabível quando demonstrada, por causa transitória ou permanente, a impossibilidade da pessoa de exprimir sua vontade.

4. Não se justifica a imposição de curatela quando o laudo pericial e o estudo psicossocial atestam expressamente que o requerido, apesar de suas limitações físicas e sensoriais, apresenta raciocínio e pensamentos normais, orientação em tempo e espaço, e capacidade de exprimir sua vontade com clareza.

5. A dependência funcional para atividades da vida cotidiana, por si só, não caracteriza incapacidade civil, não se justificando a imposição de medida de curatela, que deve ser excepcional, proporcional e pautada na efetiva restrição da autonomia volitiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A curatela exige a demonstração da impossibilidade de expressão de vontade, não se justificando pela mera existência de limitações físicas ou sensoriais”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.767, I; L. nº 13.146/2015, arts. 6º e 84, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.224050-5/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANIZIA DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da “Ação de Curatela” (Processo nº 1000933-12.2024.8.11.0008), proposta pela apelante em desfavor de ILDEO PEREIRA DOS SANTOS, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que as limitações apresentadas pelo requerido seriam tratáveis e não configurariam incapacidade civil, concluindo que a assistência prestada pela esposa não implicaria necessidade de curatela, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade deferida (cf. Id. nº 318934900).

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença não observou o conjunto probatório dos autos, sobretudo os elementos médicos e testemunhais que evidenciam a situação de vulnerabilidade e dependência funcional do requerido, que, em decorrência de acidente vascular cerebral, encontra-se sem visão, sem equilíbrio físico e com perda significativa de memória e raciocínio, não conseguindo praticar, de forma autônoma, os atos mais simples da vida civil.

Argumenta que o juízo de origem desconsiderou as provas técnicas e as declarações do próprio requerido, prestadas em audiência, nas quais reconheceu não enxergar, não conseguir se locomover sem apoio e não lembrar de fatos cotidianos. Defende que o depoimento colhido evidencia de forma clara a ausência de condições para gerir os próprios interesses, razão pela qual a medida de curatela é necessária e proporcional, nos termos do art. 84 da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).

Ressalta, ainda, que a ausência de curatela formal tem causado prejuízos concretos ao requerido, como dificuldades para movimentar conta bancária e risco de suspensão de benefício previdenciário, em virtude da impossibilidade de representação legal. Sustenta que não se pleiteia curatela plena ou poderes amplos, mas curatela limitada aos atos patrimoniais, negociais e administrativos, compatível com o grau de comprometimento cognitivo e físico do requerido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a necessidade da curatela e deferindo à apelante Anizia de Almeida a representação do curatelado Ildeo Pereira dos Santos em todos os atos necessários à preservação de sua saúde, segurança e dignidade, ou, subsidiariamente, que seja concedida curatela restrita aos atos patrimoniais e administrativos, nos moldes do art. 755, §1º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 318934903).

Em contrarrazões, a parte apelada rebate as razões do recurso e requer o seu desprovimento (cf. id. n° 318934906).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. id. n° 322774355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de curatela para o requerido, idoso que atualmente possui 60 (sessenta) anos de idade, considerando suas condições de saúde e capacidade para exercer os atos da vida civil.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, com o advento da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ficou expressamente registrado em lei que a deficiência, por si só, não afeta a plena capacidade civil da pessoa, conforme dispõe o
caput
do art. 6º, do referido diploma legal.

Fixado essa premissa, o art. 1.767, inciso I, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, é claro ao estabelecer que estão sujeitos à curatela apenas "
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
".

Trata-se, portanto, de hipótese restritiva que não abrange pessoas que, apesar de limitações físicas ou sensoriais, mantêm preservada sua capacidade de discernimento e expressão volitiva.

No caso em análise, embora o laudo médico pericial elaborado pela Dra. Cristina Teodoro de Melo Mendo (cf. id. 165985619) tenha constatado que o interditando é portador de diabetes mellitus insulinodependente com complicações renais e neuropatia diabética (CID I102 e G632), sendo cadeirante há 4 anos, com atrofia e perda de força e motricidade em membros inferiores, além de deficiência visual bilateral, a mesma perícia confirmou que o requerido é capaz de com clareza exprimir sua vontade (cf. id. 165985619 – pág. 5, resposta ao quesito III).

O estudo psicossocial juntado no id. n° 155496810 também evidencia que, apesar das limitações físicas, o Sr. Ildeo "
apresenta raciocínio e pensamentos normais, orientado em tempo e espaço, não apresenta alterações de fala ou audição
" (pág. 06). O mesmo relatório conclui que "
o Sr Ildeo conserva sua capacidade de discernimento, logo, consegue definir o que é bom para si; ademais, em seu relato mostra compreender perfeitamente sua realidade social, seus pares, detalhar a própria rotina
" (pág. 06).

Durante a audiência de interrogatório (cf. id. 318934899), embora o interditando tenha relatado dificuldades visuais e motoras, demonstrou capacidade de compreensão das perguntas e de expressão de suas vontades e percepções, ainda que com algumas limitações de memória, conforme registrado da r. sentença.

Tais elementos, com a devida vênia, não configuram a hipótese legal de impossibilidade de expressão da vontade prevista no art. 1.767, I, do Código Civil.

A necessidade de auxílio para locomoção, alimentação ou realização de atividades cotidianas não implica, por si só, incapacidade para os atos da vida civil. Se assim fosse, toda pessoa com deficiência física ou sensorial severa seria automaticamente considerada incapaz, o que contraria frontalmente o espírito e a letra do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O art. 84 da Lei nº 13.146/2015 é categórico ao assegurar que a pessoa com deficiência possui o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. A curatela, por sua vez, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, configura medida protetiva de caráter extraordinário, proporcional às necessidades e circunstâncias do caso concreto, devendo perdurar pelo menor tempo possível, o que evidencia sua natureza manifestamente excepcional.

No caso em análise, não restou demonstrada a impossibilidade do interditando de exprimir sua vontade, requisito essencial previsto em lei para a decretação da curatela, pelo contrário, tanto o laudo pericial quanto o estudo psicossocial evidenciam sua plena capacidade de manifestação volitiva.

Importa ressaltar que a sentença recorrida não ignora as dificuldades enfrentadas pelo Sr. Ildeo, mas, com acerto, distingue limitações físicas da incapacidade civil propriamente dita, reconhecendo que a preservação da autonomia e da dignidade da pessoa com deficiência constitui princípio basilar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual visa assegurar a inclusão social e o respeito às diferenças, afastando restrições desnecessárias ou desproporcionais aos direitos fundamentais

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO- CURATELA- INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA- LAUDO MÉDICO ATESTANDO CAPACIDADE PLENA DE EXPRESSÃO DE VONTADE - PEDIDO DE INTERDIÇÃO- IMPROCEDÊNCIA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da curatela destina-se a proteger determinadas pessoas que não possuem condições para gerir sua vida e administrar seu patrimônio, protegendo-se a integridade física, mental e patrimonial do interditado. 2 . Tendo em vista que, no presente caso restou comprovado através de perícia médica que a apelada tem normal discernimento, demonstrando plena capacidade de expressão de vontade, deve ser mantida inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de curatela. 3 - Recurso desprovido.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014608520198130210 1.0000 .24.224050-5/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/07/2024)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025